Tribunal: TJMT
Processo: 0001089-69.2010.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001089-69.2010.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SALMAZO - CPF: 537.558.551-00 (APELADO), SERGIO LUIZ SALMAZO - CPF: 593.166.241-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONSTATADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e não ocorre quando a demora no prosseguimento da lide se dá por motivos inerentes ao Judiciário (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 924, V, do CPC, art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante aduz que não incide no caso a prescrição intercorrente, pois não houve desídia de sua parte em dar andamento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

Esta demanda foi ajuizada em 26-5-2010, e a primeira certidão negativa de citação foi anexada em 9-8-2010.

A autora pugnou pela citação por edital em 15-10-2010 e pela pesquisa de endereço via sistemas em 2-5-2011, e adotou as medidas necessárias ao prosseguimento da lide em
15-7-2011, 6-7-2012, 24-7-2012 e 25-2-2013.

Em 18-12-2012 requereu e foi deferida a expedição de Carta Precatória, além de citado o executado Sergio Luiz Salmazo.

A Carta foi equivocadamente devolvida para o Juízo deprecante, por isso precisou retornar ao Juízo deprecado, e nos anos seguintes teve o devido andamento. Sempre que chamado, o exequente se manifestou.

Depois foi enviada Carta Precatória à comarca de Cuiabá, e posteriormente constatado o seu extravio. Foi então determinada nova remessa em 11-10-2016. Em 24-4-2018 foi expedida outra Precatória, agora para Barra do Garças, em virtude de novo endereço localizado.

Em 7-11-2017 e 16-2-2018 o Juízo da causa determinou nos autos principais a adoção de providências pelo Juízo deprecado, visto que a Carta Precatória não estava recebendo o devido encaminhamento.

Intimado para dar continuação ao processo, em 27-2-2019 o autor pediu a citação por edital, que foi realizada. Em seguida a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e opôs Embargos à Execução.

Na Execução, a exequente postulou o bloqueio via Renajud e Sisbajud, efetuou a penhora do único veículo encontrado, tomou as medidas pertinentes à apreensão (em 16-8-2022 e 5-4-2023), mas sem sucesso. Em 13-4-2023 o executado informou que o automóvel havia sido alienado em 2006.

O exequente foi intimado a se manifestar sobre eventual incidência de prescrição intercorrente, o que cumpriu.

Em seguida foi prolatada a sentença.

Como se vê dos autos, o exequente deu correto andamento à demanda, mas teve dificuldade para localizar os devedores e bens penhoráveis, e em momento algum ficou inativo pelo prazo prescricional.

Além disso,
alguns atos demoraram consideravelmente, até mesmo pela burocracia e principalmente pela necessidade de expedição de várias Cartas Precatórias. Dessa forma, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”.

(STJ, AgInt no AREsp. 1661534 GO 2020/0030561-5, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 31-8-2020, Quarta Turma, DJe de 23-9-2020, sem grifos no original).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7;STJ,. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie.
(...)”.

(STJ, REsp 1939069/PR 2021/0133493-4, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 29-6-2021).

E também:

AREsp 1.669.261/SP;

AgInt no AREsp 1556710/MG;

AgInt no AgInt no AREsp 1181231/MS.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
”.

(AP 1007283-24.2018.8.11.0041, julgamento em 10-11-2021).

E ainda: AP 00011213020038110017.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024